Tribunal: TJDFT
Processo: 0750320-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750320-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANIEL DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de no 0718177-08.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 215678318, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 214959410. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se ‘completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado.’ III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se.” (ID n. 218180705, autos de origem) Nas razões recursais, narra: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que o Distrito Federal, em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal - SINDSASC/DF, foi condenado a: ‘a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Em sede de apelação, a sentença foi reformada apenas em relação aos encargos acessórios, senão vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora correção monetária , a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou o sobrestamento do presente feito em virtude da tese a ser definida pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do Tema 1.169 ( )” (ID n. 66608685, pp. 1-2) Afirma que pleiteou o “reconhecimento da distinção, com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, sustentando que a execução instaurada prescinde de prévia liquidação de sentença, já que a definição do valor se dá por simples cálculos aritméticos.” (ID n. 66608685, p. 2), o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que “Conforme estabelece o artigo 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, por arbitramento ou pelo procedimento comum. Segundo o § 2o do dispositivo, quando a apuração do valor demandar apenas cálculo aritmético, o credor poderá promover cumprimento de sentença independentemente de liquidação.” (ID n. 66608685, p. 3) Aduz que “todos os elementos da obrigação estão definidos na decisão exequenda, a saber: os credores (servidores públicos integrantes da carreira), o período (01/11/2015 até a data da implementação da terceira parcela), bem como os parâmetros a serem observados por ocasião dos cálculos (juros e correção monetária).” E que, “Portanto, é de se concluir que o título judicial é líquido, e que a apuração do quantum debeatur demanda apenas cálculo aritmético, o que dispensa eventual fase de liquidação que, a propósito, seria impossível de ser realizada, quer por arbitramento, quer pelo procedimento comum.” (ID n. 66608685, p. 4) Por fim, requer: “a) deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para o fim de determinar o prosseguimento do feito na origem, nos termos do artigo 932, II4 , 1.019, I5 , do CPC, considerando os precedentes quanto ao tema, conforme acima relacionado; ou, b) deferido efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo, de modo levantar o sobrestamento do feito, determinando-se o seu prosseguimento, a fim de que o Agravante não sofra os efeitos deletérios de eventual demora no julgamento dos casos paradigmas; e, c) no mérito, seja provido o presente recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito na origem.” (ID n. 66608685, pp. 5-6) Preparo recolhido (ID n. 66609393) É o relatório Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Conforme anotado no relatório, o agravante defende a distinção (distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018), pela qual julgado parcialmente procedente o pedido do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Isto o que definido em sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Os valores definidos no item ‘b’ supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” (ID 11294295, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) Em segunda instância, provido o recurso do autor: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. É como voto.” (ID 213698276, na origem) Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ com vistas a solucionar a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). E foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. No entanto, o caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que consta da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Corroborando tal fato, eis os pleitos apresentados no cumprimento de sentença: “a) seja o Réu intimado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução; b) não impugnada a execução, ou rejeitadas as arguições, seja requisitado ao Presidente do E. TJDFT pagamento, por precatório, no valor de R$ 80.061,59 (oitenta mil e sessenta e um reais e cinquenta e nove reais), atualizado e acrescido de juros legais, além das custas(ora adiantadas) e honorários advocatícios.” (ID n. 213698259, autos de origem) E como se viu, o título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, não se tratando, pois de sentença ilíquida. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 5.184/2013. ASSISTENTE SOCIAL DO GDF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS DEFINIDOS. SENTENÇA LÍQUIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”. 2. Em ação coletiva, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 3. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 4. Tratando-se de cumprimento individual de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, deve-se reconhecer que o caso está abarcado na discussão tratada no Tema 1.169/STJ, o que impõe o prosseguimento do feito de origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1923171, 0732534-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL no 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1920153, 0730595-32.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) Como se vê, suficientemente indicada a probabilidade do direito. Perigo da demora igualmente indicado em razão do prejuízo da indevida suspensão por tempo indefinido do cumprimento de sentença que depende tão somente da realização de cálculos aritméticos. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a retomada do curso do processo de origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora